Tribunal: TJDFT
Processo: 0711192-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0711192-48.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: E. T. D. C. REPRESENTANTE LEGAL: AMANDA TRINDADE DA COSTA AGRAVADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por E.T.D.C., representado por sua genitora AMANDA TRINDADE DA COSTA, contra decisão proferida pelo juízo da 13a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada contra CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL (processo n° 0708851-46.2022.8.07.0001), indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela formulado na inicial, ao argumento de que não está configurada a urgência necessária ao deferimento da medida liminar. Cuida-se, na origem, de ação de conhecimento em que o autor, menor com seis meses de vida, é portador de plagiocefalia posicional, uma deformidade craniana que consiste no achatamento da parte posterior do crânio. Afirma que, apesar de existir previsão contratual para cobertura da referida doença, o plano de saúde negou o custeio de tratamento com órtese craniana indicado pelo médico assistente, sob o argumento de que não estaria previsto no rol da ANS. Em suas razões recursais (ID 34324618), o agravante sustenta que: 1) o rol de coberturas da ANS é exemplificativo; 2) a doença é coberta pelo plano de saúde; 3) depreende-se do art. 17, parágrafo único, II, da Resolução Normativa n. 465/2021 da ANS, que devem ser cobertas as órteses que visam a restauração parcial ou total de parte do corpo humano lesionada, seja por enfermidade, traumatismo ou anomalia congênita; 4) o tratamento por meio de intervenção cirúrgica – mais arriscado e custoso – seria coberto integralmente pelo plano, de modo que não há razão para negar cobertura ao tratamento com órtese – sem risco de vida à criança e mais barato; 5) o laudo médico afirma claramente que o tratamento deve ser idealmente iniciado entre os três e seis primeiros meses de vida, e que, quanto mais cedo for iniciado, melhores os resultados; 6) caso não haja o tratamento adequado e tempestivo, a criança poderá ter sequelas gravíssimas. Ao final, requer a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal para que se determine à operadora agravada que arque com todos os custos necessários ao tratamento indicado pelo médico assistente. No mérito, a confirmação do pedido liminar. Sem preparo, por ser o agravante beneficiário da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Estabelece o Código de Processo Civil (CPC) que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c 995, parágrafo único, do CPC. Em análise preliminar, está presente a probabilidade de provimento do recurso e restou evidenciado o perigo de dano. Conforme relatado, o agravante, menor com seis meses de vida, é portador de plagiocefalia posicional, uma deformidade craniana que consiste no achatamento da parte posterior do crânio. Diante disso, o médico assistente indicou o tratamento com órtese craniana sob medida (órtese STARband), confeccionada a fim de conduzir o crescimento craniano em direção à normalidade. Contudo, apesar de existir previsão contratual para cobertura da referida doença, o plano de saúde negou o custeio do indicado, sob o argumento de que não estaria previsto no rol da ANS. A saúde é direito constitucionalmente previsto (artigos 6o e 196, Constituição Federal), facultada a prestação de sua assistência por entes privados (art. 199, CF), em caráter complementar e suplementar. Ao atuar em área relacionada a um dos direitos fundamentais mais relevantes, indissociavelmente ligado ao direito à vida, as operadoras de planos de saúde se submetem a regulamentações ainda mais restritivas do que as pessoas jurídicas que concentram seus negócios em outras áreas. Especificamente no caso dos planos de saúde, há submissão à CF, à Lei 9.656/98, às disposições infralegais da ANS e, por fim, ao Código de Defesa do Consumidor-CDC, desde que não se trate de entidade de autogestão (Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça-STJ). As resoluções de agências reguladoras não têm - em face do seu caráter regulamentar - aptidão de afastar o texto legal ou limitar direitos concedidos de forma irrestrita, principalmente se relacionados a direito fundamental, como a saúde. Por isso, o STJ prestigia majoritariamente entendimento do caráter exemplificativo do rol de eventos e procedimentos das Resoluções da ANS. Portanto, coberta a doença, não pode o plano de saúde limitar ou excluir o tipo de terapêutica indicado por médico que assiste o paciente. Em outros termos, se o contrato de plano de saúde contempla a cobertura da doença que acomete o beneficiário, é ilícita a exclusão do meio de tratamento prescrito por médico que assiste o paciente, sob a alegação de exclusão ou ausência de previsão contratual. Não se olvida que, no final de 2019, a Quarta Turma, ao julgar o REsp 1.733.013/PR, alterou seu antigo entendimento e passou a decidir que o rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS tem natureza taxativa Todavia, trata-se de posicionamento recente, se comparado à consolidação histórica da linha anterior, e limitado à Quarta Turma. A Terceira Turma reafirmou sua posição em diversas ocasiões e adota esse entendimento em seus julgados mais atualizados. Ilustrativamente, consigne-se: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE DA ANS. NATUREZA EXEMPLIFICATIVA. COBERTURA DE TRATAMENTO DE DOENÇA COBERTA. RECUSA INDEVIDA. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. (...) 2. A natureza do rol da ANS é meramente exemplificativa, reputando, no particular, abusiva a recusa de cobertura pela operadora de plano de saúde - mesmo a constituída sob a modalidade de autogestão - de terapia prescrita para o tratamento de doença coberta pelo plano de saúde. 3. Agravo interno no recurso especial não provido.” (AgInt no REsp 1949738/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, Julgado em 13/12/2021, Publicado no DJe 15/12/2021) - grifou-se Ademais, no próprio julgamento do REsp n. 1.733.013/PR, a Quarta Turma ressaltou que o magistrado deve ponderar a taxatividade do rol de procedimentos da ANS com as peculiaridades do caso concreto. Na hipótese, existe previsão contratual para cobertura da doença que acomete o agravante. Além disso, o médico assistente justificou pormenorizadamente a escolha do tratamento com órtese craniana. Destaque-se que o agravante é menor com apenas seis meses de vida e o seu desenvolvimento saudável está em risco. O relatório médico indica que a plagiocefalia posicional, quando não corrigida a tempo, pode trazer consequências funcionais definitivas, tais como o desalinhamento da arcada dentária inferior, dor na ATM (articulação têmporo-mandibular) e mastigação, perda de campo visual secundária ao desalinhamento da órbita, além de atraso no desenvolvimento neurológico (ID 34324623, p.1). Diante disso, o profissional afirmou categoricamente que “a indicação da órtese no caso em questão segue diretrizes internacionais de tratamento das assimetrias cranianas posicionais” e que “o tratamento ortótico é fundamentado e indiscutivelmente indicado no paciente acima, portador de assimetria craniana relevante, ressaltando-se a necessidade de se iniciar o tratamento o mais breve possível, sob pena de perder-se injustificadamente a fase em que ainda é possível corrigir a assimetria a contento” (ID 34324623, p. 2). Ressalte-se que, em princípio, o art. 17, parágrafo único, inciso II, da Resolução Normativa n. 465/2021 da ANS, apenas autoriza a exclusão da cobertura de órteses e próteses quando utilizadas em procedimentos clínicos ou cirúrgicos para fins estéticos, ou seja, “aqueles que não visam restauração parcial ou total da função de órgão ou parte do corpo humano lesionada, seja por enfermidade, traumatismo ou anomalia congênita”. No caso, evidentemente, não se trata de procedimento estético, mas de tratamento essencial ao desenvolvimento saudável de criança de tenra idade. Além disso, a órtese indicada visa justamente evitar qualquer intervenção cirúrgica, que seria medida mais arriscada e custosa. Dessa forma, em juízo de cognição sumária, se o contrato de plano de saúde contempla a cobertura da doença que acomete o beneficiário, é ilícita a exclusão do meio de tratamento prescrito por médico que assiste o paciente, de modo que se reputa presente a probabilidade do direito do recorrente. Veja-se, nesse sentido, o entendimento do STJ e deste TJDFT em casos semelhantes: “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA PARA CIRURGIA EM HOSPITAL CREDENCIADO. ENFERMIDADE COBERTA PELO PLANO. ILEGALIDADE COMPROVADA. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO JULGADO ATACADO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Consoante a jurisprudência do STJ, é abusiva a exclusão do custeio dos meios e materiais necessários ao melhor desempenho do tratamento clínico ou do procedimento cirúrgico relativos a doença coberta pelo contrato de plano de saúde, hipótese na qual o ressarcimento dos gastos realizados pelo beneficiário deve ser integral. Precedentes. (...) 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1809822/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 05/09/2019, DJe 25/09/2019)” – grifou-se “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA (OBRIGAÇÃO DE FAZER). PLANO DE SAÚDE. INCIDENCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (CDC). CUSTEIO DE ORTESE CRANIANA. BRAQUICEFALIA E PLAGIOCEFALIA POSICIONAL. TRATAMENTO ALTERNATIVO À CIRURGIA. NEGATIVA DE COBERTURA. ILÍCITO CONTRATUAL. INAPLICABILIDADE DA RESTRIÇÃO PREVISTA NO ART. 10, VII DA LEI 9.656/1998. DEVER DE CUSTEIO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. 1. A relação jurídica havida entre as partes rege-se pelas disposições do Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula de no 469 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual "aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde". 2. O segurado, ao contratar a operadora de saúde, tem a legítima expectativa de que, quando necessitar de alguma intervenção ou tratamento, será prontamente atendido, independentemente do tipo de procedimento ou medicamento adotado pelo especialista. 2.1. Mesmo reconhecendo que os planos de saúde podem estabelecer quais doenças estão excluídas da cobertura securitária, não lhes é dado a escolha dos exames ou do tratamento, cuja as definições cabem, exclusivamente, ao médico ou equipe profissional que assiste ao paciente, sob pena de, agindo assim, o plano de saúde restringir os direitos ou obrigações inerentes à natureza do contrato, de tal modo a ameaçar seu objeto ou equilíbrio contratual. 3. É assente na jurisprudência desta Corte que o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS é exemplificativo e, assim o sendo, não esgota os procedimentos que devem ser cobertos pelas operadoras dos planos e seguros de saúde. Desse modo, o fato de o tratamento prescrito não encontrar previsão na aludida listagem não exime a fornecedora dos mencionados serviços da responsabilidade de custeá-lo. Precedentes. 4. Na situação em exame, a parte autora é portadora de uma deformidade craniana conhecida como "braquicefalia e plagiocefalia posicionais (CID Q67.3)" e o tratamento médico recomendado (órtese STARBand) objetiva, a um só tempo, corrigir a assimetria para evitar prejuízos ao seu regular desenvolvimento motor e psíquico, bem como prevenir a necessidade de intervenção cirúrgica futura - a qual poderá acarretar risco a sua própria vida -, sendo ilícita a recusa do plano de saúde, conforme assente jurisprudência desta Turma Cível. Precedentes. 4.1. Mostra-se inaplicável a hipótese a regra de exclusão amparada pelo artigo 10, inciso VII, da Lei no 9.656/1998, tendo em vista que a utilização da órtese recomendada não é para fins estéticos e está vinculada a ato cirúrgico, o qual busca-se evitar no caso concreto. 5. A injusta recusa do plano de saúde para cobertura de órtese em substituição à cirurgia, alternativa indispensável ao restabelecimento da saúde do beneficiário do plano, ultrapassa o simples descumprimento contratual e enseja a obrigação de reparar o dano moral, pois o fato agrava o sofrimento daquele que já se encontra fragilizado. 5.1. O quantum fixado a título de reparação por danos morais deve observar os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, a fim de assegurar o caráter punitivo da medida e evitar o enriquecimento ilícito da parte ofendida. 6. Recurso de apelação conhecido e provido. (Acórdão 1403529, 07051903620218070020, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 23/2/2022, publicado no PJe: 8/3/2022)” – grifou-se De outro lado, também está presente o perigo de dano à saúde do agravante. Consoante já delineado, o relatório médico ressaltou a “necessidade de se iniciar o tratamento o mais breve possível, sob pena de perder-se injustificadamente a fase em que ainda é possível corrigir a assimetria a contento”. Assim, justifica-se o início imediato do tratamento indicado pelo profissional assistente, sobretudo porque o decurso do tempo diminui suas chances de êxito. Além disso, a medida pleiteada, por ser de cunho estritamente financeiro, é plenamente reversível, de modo que, caso o pedido contido na exordial seja oportunamente julgado improcedente, o autor poderá ser validamente compelido a ressarcir os valores despendidos pela ré com o custeio do tratamento indicado pelo médico assistente. Ante o exposto, CONCEDO a antecipação dos efeitos da tutela para determinar à agravada que a autorize/custeie o tratamento com órtese craniana solicitado pelo autor, nos exatos termos requeridos no relatório médico do profissional Luiz Márcio B. Marinho – CRM-DF 17274 (ID 34324623). A autorização deve ser efetivada em até 5 (cinco) dias a contar da intimação da agravada quanto ao teor desta decisão, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acumulável, inicialmente, até o patamar de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Na sequência, remetam-se ao Ministério Público para manifestação, diante da presença de interesse de incapaz (art. 178, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Após, voltem-me conclusos. Brasília-DF, 13 de abril de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator